Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão que indeferiu o pedido para determinar ao requerido a suspensão da exigibilidade da cobrança tributária, nos termos do artigo 300 do CPC c/c artigo 151, inciso V do CTN, com a exclusão do nome da requerente da dívida ativa, bem como a suspensão dos processos de execução e a suspensão dos efeitos dos protestos decorrente dos débitos de IPTU/TLP dos lotes 24 e 26 no endereço indicado na inicial.
2. A agravante afirma que vem sendo cobrada nos autos das Execuções Fiscais de no 073198681.2018.8.07.0016 e 0702985-12.2022.8.07.0016 por débitos de IPTU e TLP relativos aos imóveis situados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Alega que os referidos imóveis são objetos da ação civil pública no 708109-09.2018.8.07.0018, que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o que impossibilita a regularização do imóvel. Sustenta que os lotes adquiridos estão em área de preservação ambiental, frustrando qualquer expectativa de posse e de propriedade, portanto, a cobrança dos impostos é indevida, uma vez que não detém o domínio, a posse, tampouco a propriedade e a própria TERRACAP já se manifestou alegando que a área não poderá ser regularizada. Requer a concessão da tutela vindicada para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da lide. No mérito, a confirmação da tutela de urgência recursal.
3. A decisão de ID 64612229 proferida em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em razão da ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em face da decisão monocrática a agravante interpôs Agravo Interno.
4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento regular (ID 64595754). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões apresentadas (ID 659522722).
5. Em sede de Agravo Interno, a agravante sustentou que os requisitos autorizadores da medida pleiteada restaram exaustivamente demonstrados nos autos. Explicou que a determinação de bloqueio em suas contas referente a execuções fiscais que tem como objeto o tributo em questão, bem como os protestos em seu nome, a impedem de exercer sua profissão de corretora. Aduziu que não havendo possibilidade de uso, gozo ou fruição do bem, não há posse a justificar a cobrança do tributo. Pugnou pela retratação da decisão ora agravada, de modo a deferir a tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, caso não haja retratação, que o presente agravo interno seja submetido à Turma para o devido julgamento.
6. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto.
7. A parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No caso, os documentos juntados aos autos de origem não demonstram, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida, sendo necessária dilação probatória para averiguação dos fatos noticiados.
8. Não restou suficientemente demonstrada inocorrência do fato gerador do tributo, nos termos previstos no art. 32 do Código Tributário Nacional, que estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Também não restou demonstrada a urgência na concessão da medida, posto que a decisão que serve de fundamento ao pedido deduzido nos presentes autos foi proferida no ano de 2018 e a demanda de origem ajuizada somente no ano de 2024.
9. No caso em apreço, necessária a instrução processual a fim de verificar a inexigibilidade do tributo apontada pela agravante, já que de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
10. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.